Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. A determinação da competência ocorre no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do art. 43 do CPC.
2. A competência estabelecida no art. 52, parágrafo único, é de natureza territorial, portanto, relativa, de maneira que em se tratando de execução, a incompetência deve ser alegada em preliminar nos embargos à execução, sob pena de prorrogação.
3. O município embargado suscitou, embora por outros fundamentos, a incompetência do Juízo nos embargos à execução, pleiteando a remessa da execução para a comarca de Balsas/MA. No entanto, posteriormente, o município executado, celebrou acordo com o exequente, ora embargado, para finalizar o processo de execução, o qual foi homologado por sentença, de maneira que a prática do ato implica em verdadeira aceitação da competência do Juízo de Brasília, ocorrendo a prorrogação, não se justificando, pois, a remessa dos autos para o Estado do MA, como pretende o embargante que, ressalte-se, sequer é parte legítima para suscitar a questão.
4. A alteração da competência ocorrida no curso da demanda, conforme a tese fixada na ADI 5.937/STF, ao conferir interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, é irrelevante no caso em apreço, visto que se trata de competência relativa, e não absoluta.
5. Os honorários recursais somente são cabíveis na hipótese de condenação desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não se verifica no caso em apreço.
6. Negou-se provimento aos recursos.

.

.